Tribunal: CARF
Processo: 10909.720366/2020-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720366/2020-81
RESOLUÇÃO
3402-004.228 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos,
Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de Auto de Infração (e-fl. 3 e ss.) lavrado pela Fiscalização
em razão de apuração de infração relacionada com a não prestação de informação sobre veículo
ou carga transportada, cuja penalidade (multa de R$ 5.000,00) está prevista na alínea “e” do inciso
IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966. O valor das multas lavradas no Auto de Infração
alcançou o montante de R$ 27.155.000,00.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.228 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
2
O relatório apresentado pela Fiscalização nas e-fls. 16 a 39 discorre, inicialmente,
sobre a obrigatoriedade de prestação de informações pelo transportador, agente de carga e
operador portuário, sobre as informações a serem prestadas, sobre os prazos para prestação das
informações e sobre a responsabilidade do representante, no País, do transportador estrangeiro.
Explica que a empresa autuada deixou de prestar informações no prazo e na forma
disciplinada pela legislação na representação de três transportadores.
Traz uma explicação sobre os tipos de manifesto de carga de entrada e sobre a
obrigação de que eles sejam informados em até 48 horas (salvo prazo menor para rota de
exceção) antes da atracação da embarcação no primeiro porto nacional.
Afirma que, quando o prazo para a prestação da informação do manifesto é
descumprido, também os prazos para a prestação das informações de todos os conhecimentos de
carga a ele associados acabam sendo intempestivos, sendo aplicável uma multa de R$ 5.000,00
para cada um desses conhecimentos.
Relaciona no Anexo I (e-fls. 60 a 65) os manifestos de carga de entrada que a
Fiscalização identificou serem intempestivos.
Discorre sobre os manifestos de carga de carregamento, cujas informações devem
ser prestadas em até 5 horas (cargas apenas a granel) ou em até 18 horas (demais casos) antes da
desatracação da embarcação do porto de carregamento, asseverando que a intempestividade na
prestação dessas informações acarreta, também, a intempestividade na prestação das
informações de todos os conhecimentos de carga associados.
Acrescenta que, no mesmo prazo (5 ou 18 horas), o manifesto deve ser vinculado à
escala do porto de carregamento, sendo este um ato independente da informação do manifesto, o
que enseja multa se for realizado a destempo, mesmo que o manifesto seja tempestivo.
Relaciona no Anexo II (e-fls. 66 a 77) os manifestos de carga de carregamento que a
Fiscalização identificou serem intempestivos.
Aborda a obrigação do transportador de indicar todos os portos por onde as cargas
passarão, o que deve ser feito por meio da vinculação dos manifestos às respectivas escalas em
até 48 horas (salvo prazo menor para rota de exceção) antes da atracação da embarcação no
porto da escala.
Ressalta que, mesmo que os manifestos sejam informados no prazo estabelecido,
pode ocorrer a vinculação a uma ou mais escalas de forma intempestiva, o que acarreta
penalidade em relação a cada escala na qual o manifesto foi vinculado a destempo.
Relaciona no Anexo III (e-fls. 78 a 98) os manifestos de carga e as escalas que
tiveram vinculações intempestivas.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.228 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
3
Traça um panorama sobre os conhecimentos de carga de entrada e explica que o
prazo para a prestação de informação referente a eles é o mesmo para a prestação de informação
do manifesto de carga que os lista.
Conclui que, “quando o manifesto é informado intempestivamente, visto que os
conhecimentos só podem ser declarados após a informação do manifesto, todos os conhecimentos
nele elencados restam automaticamente intempestivos”, mas “que há casos em que o manifesto é
informado no prazo correto, mas um ou mais de seus conhecimentos são declarados a destempo,
restando apenas esses conhecimentos intempestivos e não todos os do manifesto ao qual eles se
ligam”.
Relaciona no Anexo IV (e-fls. 99 a 101) os conhecimentos de carga de entrada que a
Fiscalização identificou serem intempestivos.
Discorre sobre os conhecimentos de carga de carregamento, cujas informações
devem ser prestadas no prazo para a prestação das informações do respectivo manifesto em que
estão listados.
Dentro da mesma lógica que vem adotando, diz que “o fato de os prazos serem os
mesmos faz com que, quando um manifesto é informado intempestivamente, em razão de os
conhecimentos só podem ser declarados após a informação do manifesto, todos os conhecimentos
nele elencados restam automaticamente intempestivos”, e acrescenta que “há casos em que o
manifesto é informado no prazo correto, mas um ou mais de seus conhecimentos são informados a
destempo, restando apenas esses conhecimentos intempestivos e não todos os do manifesto ao
qual eles se ligam”.
Relaciona no Anexo V (e-fls. 102 a 104) os conhecimentos de carga de
carregamento que a Fiscalização identificou serem intempestivos.
Em suas conclusões, o relatório apresentado pela Fiscalização informa ter sido
aplicada, “por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, a penalidade prevista na
alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, para cada escala, manifesto,
conhecimento, desconsolidação, vinculação ou associação sob sua responsabilidade em que haja o
descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 800, de
2007”.
Cientificada do Auto de Infração em 14/02/2020 (ver Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem na e-fl. 108), a empresa autuada apresentou Impugnação (e-fls. 113 a 153)
em 13/03/2020 (ver Termo de Solicitação de juntada na e-fl. 110), onde, em síntese, defendeu:
(a) a decadência do direito de a Fiscalização constituir parte do crédito tributário;
(b) sua ilegitimidade passiva;
(c) o cerceamento ao direito de defesa, haja vista que a “Fiscalização deixou de
realizar a descrição sumária da suposta infração, omitindo informações
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.228 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
4
importantes para o exercício do contraditório e da ampla defesa, tais como, os
nomes das embarcações e os números das viagens”;
(d) a extinção da punibilidade pela ocorrência de denúncia espontânea;
(e) a exclusão de responsabilidade em razão da ocorrência de caso fortuito/força
maior;
(f) a inaplicabilidade das multas sobre meras retificações de informações;
(g) a violação ao Decreto-Lei no 37, de 1966, pela exigência de multa por cada
informação prestada/retificada; e
(h) a ocorrência de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final de sua Impugnação, a empresa autuada pede:
(a) preliminarmente, que sejam reconhecidas a decadência parcial do direito à
cobrança do crédito tributário; a sua ilegitimidade para figurar como autuada; a
nulidade do auto de infração em razão do cerceamento ao direito de defesa; e a
ocorrência de denúncia espontânea;
(b) ainda preliminarmente, caso não se entenda pela aplicação da denúncia
espontânea sobre a totalidade das multas constituídas, a conversão do
julgamento em diligência para que a Fiscalização proceda com o cancelamento
das multas relacionadas a informações que foram prestadas antes da atracação
das embarcações nos primeiros portos no Brasil;
(c) no mérito, que seja julgado inteiramente improcedente o auto de infração; e
(d) caso não acolhidos os demais pedidos, a anulação parcial do auto de infração
para afastar as multas aplicadas sucessiva e indevidamente sobre os mesmos
navios/viagens (veículo transportador) ou, ao menos, aquelas penalidades
aplicadas reiteradamente sobre os mesmos navios/viagens em operação/ com
cargas destinadas à exportação.
O julgamento em primeira instância, realizado em 15/07/2020 e formalizado no
Acórdão 11-68.711 - 8a Turma da DRJ/REC (e-fls. 267 a 309), resultou em uma decisão, por maioria
de votos, de procedência em parte da Impugnação, tendo o voto vencedor se ancorado nos
seguintes fundamentos:
(a) que a parcela do crédito lançado, no valor de R$ 10.000,00, referente ao fato
gerador ocorrido no dia 17/01/2015, encontra-se fulminada pelo instituto da
decadência, devendo ser exonerada;
(b) que a empresa autuada pode ser responsabilizada pelas infrações apuradas pela
Fiscalização, mesmo atuando apenas como agência de navegação, pois nessa
condição estava legalmente obrigada a prestar as informações exigidas pela
RFB, e concorreu diretamente para a prática das irregularidades que deram
ensejo ao lançamento;
(c) que não restou caracterizado o cerceamento ao direito de defesa;
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.228 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
5
(d) que é inaplicável a denúncia espontânea, uma vez que perdido o prazo, não há
mais como prestar as informações de forma tempestiva e considerar adimplida
a obrigação;
(e) que os fatos narrados não constituem situações que possam ser caracterizadas
como caso fortuito ou força maior, e mesmo que constituíssem, inexiste
previsão legal para a exclusão da responsabilidade por motivo de caso fortuito
ou força maior;
(f) que a empresa autuada não apontou um registro sequer, dentre os diversos
apontados pela Fiscalização, onde a situação fática tratar-se-ia de uma
retificação e não de uma prestação extemporânea primária de informação;
(g) que a Solução de Consulta Interna Cosit no 08/2008 fundamenta-se na IN SRF no
28/1994 e não na IN RFB no 800/2007 (fundamento utilizado no Auto de
Infração), de tal forma que a não prestação das informações, quando referente
a mais de um tipo, no âmbito de um mesmo navio ou viagem não constitui
apenas uma infração e sim diversas infrações, acarretando, consequentemente,
a aplicação cumulativa da penalidade referente a cada uma; e
(h) que a apreciação da ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas é de
competência privativa do Poder Judiciário, não sendo a instância administrativa
foro adequado para essas discussões.
Cientificada da decisão da DRJ em 06/10/2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem na e-fl. 348), a empresa interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 351 a 381) em 04/11/2020
(ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 349), onde repete, basicamente, os mesmos
argumentos apresentados em sede de impugnação, quais sejam:
(a) que é parte ilegítima para figurar no lançamento combatido;
(b) que houve cerceamento ao direito de defesa, haja vista que a “Fiscalização
deixou de realizar a descrição sumária da suposta infração, omitindo
informações importantes para o exercício do contraditório e da ampla defesa,
tais como, os números das viagens e o nome das embarcações”;
(c) que houve a extinção da punibilidade pela ocorrência de denúncia espontânea;
(d) que a responsabilidade deve ser excluída em razão da ocorrência de caso
fortuito/força maior;
(e) que as multas sobre meras retificações de informações são inaplicáveis;
(f) que a exigência de multa por cada informação prestada/retificada viola o
Decreto-Lei no 37, de 1966; e
(g) que houve ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final de seu Recurso Voluntário, a empresa autuada pede:
(a) preliminarmente, que sejam reconhecidas: a sua ilegitimidade para figurar como
autuada; a nulidade do auto de infração em razão do cerceamento ao direito de
defesa; e a ocorrência de denúncia espontânea;
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.228 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
6
(b) ainda preliminarmente, caso não se entenda pela aplicação da denúncia
espontânea sobre a totalidade das multas constituídas, a conversão do
julgamento em diligência para que a Fiscalização proceda com o levantamento
das penalidades relacionadas às informações prestadas anteriormente à
atracação das embarcações nos primeiros portos no Brasil e, em sequência, o
CARF cancele tais sanções;
(c) no mérito, que seja julgado inteiramente improcedente o auto de infração, em
razão da violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(d) ainda no mérito, sejam canceladas as multas alcançadas por situações de casos
fortuitos/força maior;
(e) sucessivamente, sejam canceladas as multas relacionadas a meras retificações
de informações;
(f) caso não se entenda pela aplicação automática do item anterior, diante da
dificuldade de trazer à colação os milhares extratos de conhecimentos
eletrônicos, manifestos e escalas (que estão em poder da RFB), que seja, ao
menos, convertido o julgamento em diligência para que a Fiscalização proceda
com o levantamento das multas relacionadas a meras retificações de
informações; e
(g) caso não acolhidos os demais pedidos, que seja anulado parcialmente o auto de
infração para afastar as multas aplicadas sucessiva e indevidamente sobre os
mesmos navios/viagens (veículo transportador) ou, ao menos, àquelas
sucessivas penalidades relacionadas a operações de exportação.
Em 15/10/2024 (ver Termo de Solicitação de Juntada à e-fl. 401), a empresa
apresentou a petição de e-fls. 403 a 414, onde pede que seja reconhecida a prescrição
intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, em razão do fato de o
processo administrativo ter permanecido paralisado por mais de três anos neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, antes de ter sido distribuído para relatoria deste Conselheiro.
Em 15/10/2024, o processo foi levado para julgamento do colegiado que decidiu,
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência à Unidade Preparadora para que
informasse, de forma conclusiva para cada um dos eventos objeto da autuação, listados nos
Anexos I a V (e-fls. 60 a 104), se se tratava de prestação de informação a destempo ou de
retificação de informação já prestada (ver Resolução CARF 3402-004.100 às e-fls. 415 a 423).
Em cumprimento à diligência solicitada, a Unidade Preparadora reafirmou, em
13/12/2024, a intempestividade na prestação das informações para o controle aduaneiro de todos
os registros constantes dos Anexos 1, 2, 3, 4 e 5, não havendo que se falar em meras retificações
de informações já prestadas (ver Despacho de Diligência às e-fls. 426 a 428).
Em sua manifestação contrária ao Despacho de Diligência de e-fls. 426 a 428,
apresentada em 13/01/2025 (ver Termo de Solicitação de Juntada à e-fl. 433), a Recorrente acusa
a Unidade Preparadora de ter descumprido o disposto na Resolução CARF 3402-004.100, uma vez
que deixou de “se manifestar conclusivamente acerca de cada uma das infrações do lançamento,
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.228 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
7
bem como não foi capaz de demonstrar que a infração relacionada ao Manifesto no
1816500767290 teria sido resultado de uma inclusão intempestiva de informações no Módulo
Carga do SISCOMEX”.
Em 26/01/2025, os autos foram devolvidos para este Conselheiro Relator, para
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Após a sessão realizada no dia 15/10/2024, quando o colegiado decidiu converter o
julgamento em diligência à Unidade Preparadora por meio da Resolução CARF 3402-004.100,
ocorreu um fato novo que pode, potencialmente, alterar o resultado do presente processo.
Em 27 de março de 2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema
Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que deixou assim
consignado em sua ementa:
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.228 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
8
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Como no presente caso estamos tratando justamente da multa prevista na alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, é de se levar em consideração a
alegação de ocorrência de prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de
1999, trazida aos autos pela Recorrente em sua petição de e-fls. 403 a 414.
Se observamos o histórico, veremos que o processo chegou a este CARF no dia
10/11/2020, tendo sido distribuído para minha relatoria apenas no dia 05/06/2024, com inclusão
em pauta de julgamento no dia 06/08/2024. Percebe-se, portanto, que o processo ficou paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho, o que, em tese, pode atrair a
prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
Não obstante o prazo que o processo permaneceu paralisado neste CARF, e o
decidido em repercussão geral pela 1a Seção do STJ, é de se observar que ainda não existe trânsito
em julgado sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é
aquele expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003 (RICARF), que diz que o processo
deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Diante do exposto, voto por sobrestar o feito na 4a Câmara da 3a Seção do CARF,
até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293 do STJ. Havendo o trânsito em
julgado da matéria no STJ, o presente processo deverá retornar para o colegiado para que o
julgamento possa ser concluído.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.228 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720366/2020-81
9
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 453
DF CARF MF
Original